Tribunal: TJBA
Processo: 0501144-12.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501144-12.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Parque Milênio Ii Empreendimentos Imobiliários Ltda

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: Tânia Maria Melo de Souza

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM ATRASO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id 85036002) que negou provimento a recurso de apelação (Id 69145704), mantendo sentença de parcial procedência (Id 69145702) em ação indenizatória por atraso na entrega de unidade imobiliária. O recorrente busca a reforma do julgado para afastar a condenação em lucros cessantes e danos morais, além de questionar a regularidade da sucessão processual da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir: (i) se houve irregularidade na habilitação das herdeiras da autora; (ii) se é devida a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel; e (iii) se o atraso de cinco meses após o prazo de tolerância configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. A sucessão processual é válida, pois a habilitação (Id 69145681) foi instruída com documentos pertinentes e a ausência de impugnação no momento oportuno operou a preclusão.

4.
A condenação ao pagamento de lucros cessantes é cabível quando ocorre atraso na entrega do imóvel por culpa da vendedora, pois o prejuízo do comprador que fica privado do uso do bem é presumido (Tema 970 do STJ).

5.
Chuvas e greves no setor da construção civil configuram fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da construtora.

6.
O atraso na entrega de unidade imobiliária, por si só, não gera dano moral automático. A indenização apenas é devida quando demonstrada situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor das relações comerciais, o que não ocorreu no atraso de cinco meses verificado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para excluir da condenação a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:
"1. O atraso na entrega de imóvel gera dever de reparação por lucros cessantes, por presunção de prejuízo do comprador. 2. O simples inadimplemento contratual por atraso na obra, sem prova de abalo excepcional à dignidade ou aos direitos da personalidade, não configura dano moral."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 186, 393, 402 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 278 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 970; STJ, REsp n. 2.062.830/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; STJ, AREsp n. 2.883.734/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501144-12.2015.8.05.0001
, em que figuram Parque Milênio Ii Empreendimentos Imobiliários Ltda (como apelante) e Tânia Maria Melo de Souza (como apelada).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03